Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006767-88.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1006767-88.2022.8.11.0000
Agravante: LUCIANA XAVIER CIRINO
Agravado: BANCO CBSS S.A.
Proc. origem n° 1005130-76.2022.8.11.0041
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital
Agravo de instrumento interposto por LUCIANA XAVIER CIRINO contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de BANCO CBSS S.A. (Proc. no 1005130-76.2022.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela autora, ora agravante.
Sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pelo banco requerido de forma indevida, porquanto alega já ter quitado o débito que possuía com o requerido.
Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela.
Aduz que a medida não trará prejuízos ao banco agravado, porquanto não há risco de irreversibilidade da decisão, ao passo que, se restar comprovada a dívida, ocorrerá nova inclusão dos dados.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a baixa da inscrição realizada pelo banco agravado no nome da agravante.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito ativo ao presente, para que seja determinada a baixa da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame, extrai-se a autora, ora agravante, anexou as cópias de consulta ao “Serasa”, de que consta negativação pelo requerido, no valor de R$249,76 (Id. 124259079 - Pág. 22).
Ademais, colacionou cópia do Chat realizado com a central de atendimento do banco, em que narra o ocorrido para o requerido (Id. 124259079 - Pág. 20).
Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
Por outro lado, em decorrência da restrição de acesso ao crédito, consequência da inscrição nos cadastros, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, máxime em razão das alegações de ausência de qualquer relação jurídica, não desconstituídas até o momento. Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação ao agravante, ainda se for o caso de provimento do recurso, por ocasião do julgamento do mérito.
Cumpre ressaltar, ainda, que se comprovada a eventual regularidade da contratação e do débito que deu ensejo a negativação, o que se dará com a instrução da ação, possível será ao juiz de origem reformar a tutela deferida, sem perigo, portanto, de irreversibilidade da decisão.
Assim, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, concede-se o efeito ativo ao agravo, para determinar que o agravado promova a retirada das restrições efetivadas no nome da parte autora, dos órgãos de restrição ao crédito.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator